Tribunal: TJDFT
Processo: 0708302-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708302-18.2022.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOHN LENNON OLIVEIRA DOS SANTOS APELADO: KSM FINANCIAMENTOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Concedo aos advogados do Apelado (KSM FINANCIAMENTOS E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA) o prazo de 10 (dez) dias para comprovarem a comunicação da renúncia à parte. Publique-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator